Tribunal: TJSP
Processo: 1030924-31.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Direito civil. Apelação. Revisão de contrato. Determinação de emenda à inicial com apresentação do contrato de empréstimo consignado em discussão. Relação consumerista. Súmula 297 do STJ. Parte autora que apresenta nos autos elementos que indicam a relação jurídica entre as partes. CPC, art. 373, I. Excesso de rigor e formalidade que devem ser afastados. Sentença anulada. Prosseguimento do feito.

Ementa:
Direito civil. Apelação. Revisão de contrato. Determinação de emenda à inicial com apresentação do contrato de empréstimo consignado em discussão. Relação consumerista. Súmula 297 do STJ. Parte autora que apresenta nos autos elementos que indicam a relação jurídica entre as partes. CPC, art. 373, I. Excesso de rigor e formalidade que devem ser afastados. Sentença anulada. Prosseguimento do feito. Recurso provido, na parte conhecida, com determinação.

I. Caso em Exame
1. A autora ajuizou ação de revisão de contrato contra o Banco réu, alegando abusividade nas taxas de juros de um empréstimo consignado no valor de R$ 14.473,71, a ser pago em 84 parcelas de R$ 346,79. Pretende a nulidade das cláusulas contratuais referentes às taxas de juros e a restituição dos valores pagos a maior.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) a necessidade de apresentação do contrato pela autora para a propositura da ação e (ii) a inversão do ônus da prova em relações consumeristas.

III. Razões de Decidir
3. A existência do empréstimo foi comprovada por documentos apresentados pela autora, tornando desnecessária a exigência de apresentação do contrato.

4. O Código de Defesa do Consumidor impõe que o ônus da prova cabe à parte contrária, sendo excessiva a formalidade exigida pelo juízo de primeira instância. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à vara de origem para regular processamento.

5. Alegação de regularidade da procuração apresentada que não foi objeto da r. sentença singular, restando pela ausência de interesse recursal e não conhecimento neste aspecto.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido, na parte conhecida, com determinação.

Tese de julgamento:
"1. A apresentação do contrato não é essencial à propositura da demanda, quando comprovado o fato constitutivo através de outros documentos pela parte autora. CPC, art. 373, I. 2. A inversão do ônus da prova é aplicável em relações consumeristas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I; art. 373, I. Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.